Tribunal: CARF
Processo: 10880.925666/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925666/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.919 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de compensação efetuada com pretenso saldo negativo
de tributo no ano-calendário 2005.
Às fls. 283, consta despacho que informa que o “processo de crédito” no
10467.900329/2010-29 – autos nos quais a decisão recorrida foi prolatada – foi encerrado,
prosseguindo a lide no p.p., lá referido como “processo de débito”.
No despacho decisório eletrônico de fls. 123, vê-se que a recorrente informou
como parcelas de crédito apenas as retenções sofridas na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925666/2010-48
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.919 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925666/2010-48

Não obstante, analisando o caso, a autoridade julgadora de primeira instância
assinalou que há, também, estimativas extintas no período. Vejamos:
Revisando os formulários apresentados, especialmente o de no
20433.26964.300307.1.7.02-7100 (fl. 03) e o de no 13994.59228.240206.1.3.02-2036
(fl. 08), verifica-se que a pretensão da manifestante, originalmente, era a de aproveitar
todo o saldo negativo de IRPJ gerado no exercício de 2006.
Contudo, ao informar, no formulário Perdcomp, as parcelas de composição do crédito
mencionava apenas os valores que, no seu entendimento, seriam suficientes para
"cobrir" a parcela desse crédito utilizada no formulário. Era um erro comum.
Como o despacho decisório adotou como critério que o direito creditório estava
detalhado no formulário de no 20433.26964.300307.1.7.02-7100, acabou por fazer a
análise exclusivamente com as informações relativas à retenção do imposto na fonte,
únicas parcelas de composição do saldo negativo informadas naquele formulário.
As estimativas não foram informadas neste formulário, provocando redução nas
parcelas que deveriam compor o saldo negativo do período. Essa redução levou ao
indeferimento do direito creditório solicitado sem que sequer fosse verificada a quitação
dessas estimativas.
A autoridade julgadora de piso também assinalou que não foi contraditado o não
reconhecimento da retenção no valor de R$ 43.125,37, do que resultou a definitividade do
indeferimento dessa parcela de crédito.
De volta às estimativas, a autoridade recorrida anotou que as de períodos de
apuração março (parcial), abril, maio e junho de 2005 foram extintas por pagamento, perfazendo
um total de R$ 3.064.414,29.
Já as estimativas de janeiro e fevereiro do mesmo ano tiveram suas compensações
homologadas, de modo que foram extintas no montante de R$ 1.628.545,17. De modo similar, a
estimativa de março (parcial) só foi compensada até o limite de R$ 9.657,31.
Em conclusão, a autoridade julgadora recorrida afirmou que as parcelas de
crédito, incluindo as retenções antes confirmadas no despacho decisório, montavam R$
6.362.153,84. E, quando confrontadas com o tributo devido, deixam um saldo negativo de R$
4.822.851,66, valor do qual deve ser abatido os R$ 120.216,89 já reconhecidos no despacho
decisório.
O acórdão de primeira instância (fls. 240 e ss) foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ESTIMATIVA. PAGAMENTO.
Admite-se, na formação do saldo negativo ao final do período, as antecipações para as
quais foi confirmada a existência de pagamentos.
DÉBITO
DE
ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não se deve admitir a inclusão no saldo negativo do período da estimativa cuja
compensação fora não homologada. Em tais circunstâncias, este valor de estimativa está
carente dos requisitos de certeza e liquidez exigidos pela legislação tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO CONDICIONADA.
A compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Assim, a compensação, desde que atenda ao previsto no art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, produz efeitos imediatos, extinguindo, desde logo, ainda que
sob condição resolutória, os créditos tributários do sujeito passivo. O despacho
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.919 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925666/2010-48

decisório de não homologação é justamente a condição resolutória que retira o efeito
extintivo em relação aos débitos não compensados. (destaques do original omitidos)
Ciente da decisão em 19/12/2017 (fls. 248), a recorrente interpôs, no dia 18 do
mês seguinte (fls. 249), o recurso voluntário de fls. 261 e ss, pelo qual argumentou:

Que a retenção na fonte, no valor de R$ 43.125,37, foi
promovida pela fonte pagadora Banco do Brasil S.A., porém teria sido
vinculada em outro CNPJ filial em DIRF;

Que a compensação da parcela de R$ 213.689,71 da
estimativa de março/2005, foi parcialmente homologada, restando um
saldo devedor de R$ 204.014,40. Porém, a jurisprudência deste Conselho
seria no sentido de considerar tal valor, alinhando-se ao disposto na SCI
Cosit no 18/06 e também no Parecer PGFN/CAT no 88/14;
 Que a compensação promovida na DComp no 41759.34458.211207.1.3.02-
1854 deve ser analisada, por ter como crédito saldo negativo do ano 2005,
ao contrário do que afirmou a autoridade julgadora, pois seu único erro foi
informar exercício 2005 e não 2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Por oportuno, observo que a parcela de retenção na fonte no valor de R$
43.125,37 não foi contraditada em sede de manifestação de inconformidade. De tal forma, restou
como questão incontroversa e, por isso, seu não reconhecimento é definitivo na esfera
administrativa, consoante o que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Sendo assim, desde já, mantenho a glosa da retenção na fonte no valor de R$
43.125,37.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.919 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925666/2010-48

Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso em tela, após a decisão de primeira instância, restaram glosadas
estimativas que foram objeto de compensação não homologada, sob o fundamento de tais
antecipações de tributos serem carentes de liquidez e certeza.
A raiz do entendimento esposado pela decisão parece estar equivocadamente
fundada no revogado artigo 10 da IN SRF no 600/05, que estabelecia que o sujeito passivo que
recolhesse estimativa somente poderia “utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
A referida vedação infralegal não foi reproduzida na IN RFB no 900/08 (artigo
34), que sucedeu o diploma acima mencionado, tampouco nas suas subsequentes. Por
decorrência, passou a valer como direito creditório o recolhimento a maior de estimativa, sem
que para tal efeito tivesse que ser levado à apuração de saldo negativo ao final do período de
apuração.
Tal entendimento foi cristalizado na súmula CARF no 84 e, vale dizer, aplicou-se
retroativamente, por configurar interpretação mais benéfica ao contribuinte. Essa foi a
inteligência da SCI Cosit no 19/11.
Porém, o caso dos autos não é de estimativa recolhida a maior, com o
correspondente excesso empregado como direito creditório. Trata-se de estimativas compensada
por seu regular valor (e não em excesso) e que fora levada a compor o saldo negativo empregado
como crédito (e não a estimativa isoladamente considerada).
Sob tal prisma, a negativa da pretensão do sujeito passivo fixou-se no fato de a
compensação da estimativa componente do saldo negativo não ter sido homologada.
Ocorre que, em situações como essa prevalece o entendimento sumulado por este
Tribunal administrativo no verbete de no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, deve ser reconhecido o efeito da estimativa compensada no
correspondente saldo negativo, ora empregado como direito creditório, ainda que a compensação
de tal parcela não tenha sido homologada pela Fazenda.
Aliás, sobre o tema, versa o PN Cosit no 02/18, que afirma que o débito não
compensado será cobrado pela via própria, de sorte que sua glosa na composição do direito
creditório configuraria injusta providência contra o sujeito passivo. No mesmo sentido, já se
manifestava a SCI no 18/06.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.919 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925666/2010-48

Isto posto, a parcela da estimativa de março cuja compensação não foi
homologada deve passar a integrar o saldo negativo, a ele sendo adicionado o montante de R$
204.014,40, além do já reconhecido no despacho decisório e na decisão de primeira instância.
Por fim, registro meu entendimento sobre a compensação declarada na DComp no
41759.34458.211207.1.3.02-1854 não dever ser homologada, por não conter direito creditório
oriundo do saldo negativo objeto do p.p. Penso que que o alegado “mero erro de preenchimento
da declaração”, quanto ao ano de referência do crédito, desnatura totalmente o direito
vindicado.
Não obstante, esta c. Turma tem o posicionamento majoritário pela ampla
cognição do feito, conferindo máximo efeito ao contraditório e à ampla defesa no processo
administrativo tributário.
Sendo assim, apenas para não carrear voz discordante, e sob os auspícios do
princípio da colegialidade – até mesmo tendo em conta o debate sobre o caso concreto no curso
da sessão de julgamento –, tomo a divergência na indicação do ano-calendário como mero erro
material, para superá-lo, na forma em que demandada pela recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, dar provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório adicional de R$ 204.014,40‬, referente à parcela da estimativa de março, que foi
objeto de compensação não homologada;
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 290
DF CARF MF
Original